Tribunal: TJDFT
Processo: 0729045-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729045-65.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O 2o executado agrava da decisão da 3a VETE de Brasília (Proc. 0731786-46.2023.8.07.0001 – id 240017212) que, em execução de contrato, deferiu o pedido para informar à 6a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro (Proc. 0877624-50.2024.8.19.0001) sobre a penhora do imóvel averbada na matrícula 88.993 do 9o RI/RJ, anterior ao processo de recuperação judicial e para que, em caso de arrematação nos leilões designados, seja reservada a integralidade do valor executado aqui executado (R$ 816.873,14), a ser depositado em conta do Juízo a quo. Alega afronta aos princípios da recuperação judicial, em especial, à competência exclusiva do Juízo universal, responsável exclusivo pela administração e destinação dos ativos da empresa recuperanda, bem como ofensa à igualdade entre credores, ao impor a reserva integral do crédito exequendo, elemento essencial para o sucesso da recuperação e para a preservação da segurança jurídica. Ressalta que a penhora foi averbada em maio de 2024, enquanto a o pedido de recuperação judicial foi ajuizado em dezembro de 2023, sustentando que, mesmo fosse anterior ao pedido de recuperação, a universalidade do Juízo deve sempre ser respeitada. Argumenta que, se a agravada entende ser titular de algum direito de preferência, deverá postular a habilitação ou reserva no Juízo competente. Acrescenta que a venda do seu imóvel foi autorizada pelo Juízo da recuperação, com observância dos princípios do contraditório, da publicidade e da legalidade, com publicação de edital, sendo registrado expressamente na matrícula do imóvel, que a adquirente/recuperanda tinha ciência das ações de execução e da penhora anteriormente averbada, o que, afirma, afastar risco de nulidade ou prejuízo à agravada. Aponta perigo de dano na iminência de realização do leilão eletrônico, designado para 28/07/25 e 14/08/25, e na reserva prévia de valores a credor específico, com potencial lesão grave e de difícil reparação à ordem de pagamentos prevista na recuperação judicial. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do recurso. 2. A decisão agravada encerra equívoco quanto à cronologia dos atos em questão, pois a penhora não antecedeu ao processo de recuperação. A primeira foi deferida em 18/3/24 e averbada em 24/5/24 (ids 190182711 e 238295367, autos principais). Já o pedido de recuperação foi distribuído em 14/12/23, sendo o processamento deferido em 5/2/24 (ids 186791203, págs. 1 e 11). Não obstante, tratando-se de crédito anterior à homologação do plano da recuperação judicial, a penhora pode ser ordenada pelo Juízo da execução, reservando-se ao da recuperação a análise da viabilidade da constrição e a destinação dos valores de eventual alienação. Confira-se a jurisprudência do STJ: EMENTA DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO CREDOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, estão sujeitos ao processo de soerguimento. 2. A existência do crédito se determina pela data do fato gerador, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.051, independentemente da data da penhora. 3. A força atrativa do juízo universal prevalece sobre atos constritivos determinados em execuções individuais, mesmo que anteriores ao pedido de recuperação, em observância ao princípio da preservação da empresa. 4. O entendimento consolidado do STJ impede o levantamento de valores penhorados antes do pedido de recuperação, pois a destinação dos bens da recuperanda deve ser decidida pelo juízo da recuperação judicial. 5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, aplicando-se, assim, a Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a decisão impugnada segue orientação já firmada pelo Tribunal Superior. 6. Recurso especial não conhecido. (4a T, REsp. 2.040.628, Min. João Otávio de Noronha, julgado em 2025). Quanto ao imóvel, vê-se do documento id 238295367 a prenotação de escrituras, em 12/04/24 e 05/12/24, de incorporação do bem em favor da recuperanda. Assim, em primeira análise, não cabe ao Juízo a quo decidir quanto à destinação dos valores objeto do leilão público designado. Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora consiste na proximidade da data do leilão eletrônico – 28/07/25 (id 236771215). 3. Defiro parcialmente o pedido liminar para suspender a expedição do ofício, salvo para informar sobre a penhora ao Juízo da recuperação. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator